Tribunal: TJMT
Processo: 1042956-60.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042956-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO), EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE - CPF: 595.836.656-49 (AGRAVANTE), EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE - CNPJ: 57.210.071/0001-36 (AGRAVANTE), TANIA DA SILVA BOTELHO - CPF: 023.405.041-12 (AGRAVANTE), TANIA DA SILVA BOTELHO - CNPJ: 57.211.581/0001-28 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por pessoas físicas e jurídicas em recuperação judicial contra decisão que julgou procedente a impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito, reconhecendo a natureza extraconcursal dos créditos e determinando sua exclusão do quadro geral de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os créditos detidos por cooperativa de crédito em face de cooperados em recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, em razão de decorrerem de atos cooperativos, e, por isso, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, com redação da Lei nº 14.112/2020, afasta expressamente dos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos entre cooperativas e seus associados.

O artigo 79 da Lei nº 5.764/1971 define como atos cooperativos aqueles praticados entre cooperativas e seus associados para a consecução de seus objetivos sociais, mesmo quando envolvem operações financeiras típicas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a concessão de crédito por cooperativa a seus cooperados constitui ato cooperativo, ainda que formalizado por cédulas de crédito bancário, não estando sujeito à recuperação judicial do cooperado (REsp 2.091.441/SP).

A atuação da cooperativa agravada, embora similar à de instituições financeiras comuns, permanece enquadrada nos limites de seu objeto social, e as operações realizadas com os agravantes se caracterizam como atos cooperativos.

A jurisprudência local (TJMT) confirma que, em casos análogos, os créditos derivados de atos cooperativos são extraconcursais e devem ser excluídos do quadro geral de credores da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de crédito por cooperativa de crédito a seus associados configura ato cooperativo e, por força do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

A natureza jurídica de ato cooperativo não se descaracteriza pelo fato de a operação envolver instrumentos típicos do sistema financeiro tradicional, como cédulas de crédito bancário ou cobrança de juros.

Créditos derivados de atos cooperativos devem ser excluídos do quadro geral de credores da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §13; Lei nº 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; TJMT, AI nº 1019571-20.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19.03.2025; TJMT, AI nº 1002381-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1042956-60.2025.8.11.0000

TANIA DA SILVA BOTELHO e outros

x

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE e TANIA DA SILVA BOTELHO, pessoas físicas e jurídicas em recuperação judicial, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a impugnação de crédito apresentada pela COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, reconhecendo a natureza extraconcursal dos créditos por ela detidos e determinando sua exclusão do quadro geral de credores da recuperação judicial.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que embora formalmente constituída sob a forma de cooperativa de crédito, a agravada atua na prática como instituição financeira comum, realizando operações típicas de mercado, com cobrança de juros remuneratórios e moratórios, IOF, garantias reais e pessoais, e produtos financeiros em co
ndições equivalentes às praticadas por bancos tradicionais.

Defendem que o crédito discutido possui natureza concursal e deve submeter-se aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, invocando ainda o
Tema Repetitivo nº 1051 do STJ quanto ao critério do fato gerador para definição da sujeição do crédito ao processo
recuperacional
.

Requerem o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a natureza concursal do crédito e determinando sua
permanência no Quadro Geral de Credores.

Em decisão de ID 336400355, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 343864392), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 338429892, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à definição da natureza do crédito detido pela Cooperativa de Crédito SICREDI ARAXINGU em face dos agravantes, especificamente se tal crédito se sujeita ou não aos efeitos da recuperação judicial.

O artigo 6º, §13º, da Lei nº 11.101/2005, com redação da Lei nº 14.112/2020, estabelece:

(...)

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 (...).

O artigo 79 da Lei nº 5.764/1971, por sua vez, dispõe:

Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

No caso em análise, verifica-se que os recuperandos são cooperados da agravante, e passaram a fazer uso dos produtos e serviços da Cooperativa, conforme demonstrado nos autos.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem aos créditos discutidos nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária, ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, consolidou o entendimento de que a concessão de crédito por cooperativa de crédito a seus associados está inserida nos objetivos sociais da entidade e se caracteriza como ato cooperativo, afastando sua submissão ao processo
recuperacional
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971.

4. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6º da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, tem acolhido o enquadramento dos atos cooperativos como extraconcursais em hipóteses similares:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO NORMATIVA - LEI Nº. 14.112/2020 - TEMPUS REGIT ACTUM - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus
Regit

Actum
).

2.
A Lei nº 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6º
da Lei
de Falência e Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial
.

3
. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.

4. Recurso
desprovido.

(N.U 1019571-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6º, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
(Lei n. 11.101/05, art. 6º, § 13º). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002381-44.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data
de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Portanto, considerando o disposto no art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005 e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a decisão agravada que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito da cooperativa agravada e determinou sua exclusão do quadro geral de credores da recuperação judicial.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026